Tribunal: STJ
Processo: 1084050-74.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865257 - SP(2025/0055376-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARCELO MARTINS SILVA
ADVOGADO
: REFFERSON DEYVER BORGES SENA - BA041474
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: LUÍSA NÓBREGA PASSOS - SP424142
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 373, II, DO CPC. TESE
MANTIDA
RECURSAL NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSENTE O
INDISPENSÁVEL PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO
ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEMANDARIA O
NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ
1. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento
do recurso especial. Sua ocorrência se dá quando a causa tiver sido decidida à luz da
legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos
dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto" (AgInt
nos EDcl no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.104.794/SC
Turma, DJe de
, situação não verificada na hipótese dos autos.
24/8/2022)
2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao
do
sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos.
art. 373
CPC/15
A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função
constitucional deste Tribunal, encontra óbice na
". (AgInt no
Súmula 7/STJ
, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.575.962/PR
22/11/2024)
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56333414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c2125d36-c73e-4f4b-a4df-9ff3d29da4dd

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c2125d36-c73e-4f4b-a4df-9ff3d29da4dd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865257 - SP(2025/0055376-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARCELO MARTINS SILVA
ADVOGADO
: REFFERSON DEYVER BORGES SENA - BA041474
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: LUÍSA NÓBREGA PASSOS - SP424142
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 373, II, DO CPC. TESE
MANTIDA
RECURSAL NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSENTE O
INDISPENSÁVEL PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO
ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEMANDARIA O
NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento
do recurso especial. Sua ocorrência se dá quando a causa tiver sido decidida à luz da
legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos
dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto" (AgInt
nos EDcl no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.104.794/SC,
Turma, DJe de
, situação não verificada na hipótese dos autos.
24/8/2022)
2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao
do
sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos.
art. 373
CPC/15
A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função
constitucional deste Tribunal, encontra óbice na
". (AgInt no
Súmula 7/STJ
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.575.962/PR,
22/11/2024)
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCELO MARTINS SILVA contra
decisão monocrática, de lavra da Presidência do STJ, que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, conforme a seguinte argumentação (fls.
):
588/590
Cuida-se de Agravo apresentado por MARCELO MARTINS SILVA à
decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
visa reformar
CF/88,
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, assim resumido:
(...)
Documento eletrônico VDA55652398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:46
Código de Controle do Documento: 23511db3-9c9a-4900-a374-75d9363eec1b

Quanto à
, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a parte
controvérsia
recorrente aduz ofensa ao
II, do CPC, no que concerne à ausência de
art. 373,
comprovação, pela parte recorrida, da existência de fato impeditivo ou
extintivo do direito da parte recorrente. Argumenta que apresentou provas de
que o vídeo encaminhado à banca examinadora para a etapa de prova prática
de concurso público para o cargo de professor estava em perfeitas condições,
cabendo à parte recorrida demonstrar o contrário, o que não foi feito. Traz a
seguinte argumentação:
(...)
É o relatório.
.
Decido
Quanto à
, incidem as Súmulas n.
e
porquanto
controvérsia
282/STF
356/STF,
a questão não foi examinada pela Corte de origem à luz do
II, do
art. 373,
CPC, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa
forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento.
Nesse sentido: "O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegação de
preclusão do direito a pleitear nova produção de provas após o juízo saneador,
tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão.
Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da
" (AgInt no
relator Ministro Sérgio
Súmula 282/STF
AREsp n. 2.700.152/RS,
Kukina, Primeira Turma, DJEN de
).
21/3/2025
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.974.222/PR,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
; AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
21/3/2025
AREsp n. 2.646.591/PE,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
;
28/3/2025 AREsp n. 2.645.864/AL,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
; AgInt no
20/3/2025
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.732.642/SP,
Turma, DJEN de
; AgRg no
relator Ministro
18/3/2025
REsp n. 2.142.363/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AgRg no
5/3/2025;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.402.126/SC,
DJEN de
;
relatora Ministra Daniela
26/2/2025 REsp n. 2.009.683/SP,
Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
; AgInt no
25/2/2025
REsp n. 2.162.145/RR,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de 20/2/2025;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 1.933.409/PA,
Ferreira,
Quarta
Turma,
DJEN
de
;
AgRg
no
19/12/2024
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 1.574.507/TO,
Turma, DJEN de 9/12/2024.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
.
Especial
Nas razões do agravo interno, às fls.
a parte agravante alega que houve o
597/600,
efetivo prequestionamento da matéria debatida no recurso especial, ao argumento de que, "no
caso dos autos, o acórdão recorrido, embora não cite expressamente o
II, do CPC,
art. 373,
manifestou-se de forma inequívoca sobre a matéria da distribuição do ônus da prova, isto porque
o Tribunal de origem concluiu que não seria possível reconhecer que o vídeo enviado pelo
agravante atendia às exigências do edital, afirmando que a alegação de corrupção do arquivo
impedia a análise dos demais requisitos". (fl. 599)
Documento eletrônico VDA55652398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:46
Código de Controle do Documento: 23511db3-9c9a-4900-a374-75d9363eec1b

Além disso, aduz que, "ainda que o dispositivo legal violado não tenha sido
expressamente referido no acórdão, a matéria a ele relativa foi claramente enfrentada e decidida,
a justificar, com efeito, o enquadramento do prequestionamento". (fl. 600)
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 606).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Colho dos autos que o apelo nobre da parte foi manejado em face do acórdão
recorrido de fls.
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
521/528,
ementado:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CARGO DE PROFESSOR. VIDEOAULA. Recurso administrativo
indeferido. Reprovação do candidato em razão de vídeo corrompido. Decisão
devidamente motivada de acordo com o item 2.11.4 do Edital 01/2023.
Ausência de comprovação de erro na plataforma da banca examinadora ou
ilegalidade do ato da Administração no tocante à análise da videoaula.
Conjunto probatório dos autos que não é capaz de confirmar que o arquivo
enviado para análise da banca, atendia às exigências do edital e estava
funcionando. Não demonstrada a ofensa a direito líquido e certo. Recurso não
provido.
Nas razões do recurso especial, interposto às fls.
a parte ora agravante
534/550,
alega violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que "se o
autor, cumprindo o mister que lhe é imposto pelo
I, do CPC, traz aos autos provas de
art. 373,
que enviou o vídeo (fls. 32) e que este vídeo estava em perfeitas condições, ratificado, inclusive,
pelo Ministério Público (fls.
), caberia aos réus, nos termos do
II, do CPC,
505/513
art. 373,
demonstrar a existência de fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, demonstração esta
que seria, como dito, facilmente feita com o envio do vídeo recebido administrativamente". (fl.
546)
Além disso, alega que, "ante a ausência, portanto, de contraprova adunada pelos
recorridos no sentido de que o arquivo estava de fato corrompido quando recebido
administrativamente, aliado à comprovação por parte do recorrente de que o vídeo está em
perfeitas condições, imperioso se afigura,
, se reconhecer a ilegalidade do ato que
data venia
atribuiu nota zero à prova prática do recorrente". (fl. 549)
Entretanto, em que pese os argumentos recursais trazidos, verifico o acerto da
decisão agravada que entendeu pela ausência de prequestionamento do dispositivo legal indicado
como violado no apelo nobre.
Com efeito, percebe-se que a tese debatida no recurso especial não foi objeto de
discussão no acórdão recorrido, padecendo, portanto, do indispensável prequestionamento. A
propósito, confira-se o voto proferido no acórdão recorrido (fls.
):
524/527
Documento eletrônico VDA55652398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:46
Código de Controle do Documento: 23511db3-9c9a-4900-a374-75d9363eec1b

O impetrante participou do certame para provimento de 15.000 cargos vagos
de professor do ensino fundamental e médio, na modalidade história, da
Secretaria de Estado da Educação (Edital de Abertura de Inscrições n.o 01/2023
) e apesar de ter sido aprovado na etapa da prova objetiva e discursiva, foi
eliminado na etapa da prova prática, sob a fundamentação de que o arquivo
enviado estava corrompido, nos termos do Edital item 2.11.4 (fls. 346).
O Capítulo 10 do Edital, no subtítulo sobre a prova prática, itens 2.7 a 2.10 do
edital, consta expressamente os critérios de avaliação da etapa de videoaula,
bem como está expressamente previsto, no item 2.11 do Capítulo 10, as
hipóteses de atribuição de nota zero aos candidatos:
(...)
Ao se inscrever no certame, o impetrante tinha conhecimento de como seriam
realizadas as etapas da prova, quais as exigências e os requisitos essenciais
para obter a aprovação. E se efetuou sua inscrição sem se rebelar, a presunção
é a de que fez sua livre adesão àquele regramento do certame.
Como é cediço, o edital do concurso é lei entre as partes, e, como tal, vincula a
Administração, impedindo-a de afastar-se das regras postas, bem como sujeita
os participantes às suas diretrizes. Nesse contexto, havendo discordância com
referidas cláusulas, deveria impugná-las no momento oportuno, ou seja, antes
da realização de quaisquer das provas. E, não o fazendo, concordou com os
termos contidos no edital.
Ausente impugnação objetiva acerca da legalidade da previsão da prova
prática na modalidade de videoaula, passa-se a análise da legalidade do ato
que excluiu o impetrante do certame.
Há de se destacar que, em decorrência do princípio da legalidade, os atos
administrativos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade. E as
alegações do apelante, não são capazes de abalar tal presunção.
O mandado de segurança consiste em remédio constitucional (art. 5°, LXIX da
CF) para proteger direito líquido e certo, contra ato atuante ou iminente contra
, nos termos do
° da Lei Federal
legem
art. 1
12.016/2009.
Como já superado, no Edital (Capítulo 10), havia exigência de entrega da
prova prática (videoaula), por meio digital, com duração de 5 a 7 minutos e
havia especificação das situações que levariam a atribuição da nota zero ao
material entregue.
Nota-se que o indeferimento do recurso está motivado, com indicação objetiva
o item do Edital que foi descumprido (2.11.4 fls. 346), apontando que o
arquivo anexado pelo candidato estava corrompido.
Consta, ainda, que o agravante interpôs recurso administrativo, no qual alegou
que a videoaula foi apresentada de acordo com o edital (fl. 277). Tal recurso,
entretanto, foi indeferido (fl. 311). Ou seja, verifica-se que o apelante foi
informado dos motivos que ensejaram a sua exclusão do certame e pôde se
insurgir por meio de recurso administrativo.
A prova documental não é apta a revelar direito líquido e certo do impetrante,
ou da ilegalidade da conduta da Administração, no tocante à análise e
avaliação de sua videoaula. Isso porque, não há como reconhecer de forma
inequívoca que os arquivos enviados na ocasião, de fato atendiam às
especificações previstas no edital do certame.
Não obstante o impetrante tenha anexado captura de tela que confirma o envio
do vídeo (fls. 32), bem como o link da videoaula funcionando (fls. 13), os
documentos não são capazes de confirmar que o arquivo enviado para análise
da banca atendia às exigências do edital e estava funcionando, notadamente,
Documento eletrônico VDA55652398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:46
Código de Controle do Documento: 23511db3-9c9a-4900-a374-75d9363eec1b

porque a informação de que o arquivo estava corrompido impede a análise dos
demais requisitos exigidos pelo instrumento convocatório.
Assim, de conformidade com as alegações da impetrada, o resultado do
recurso administrativo do candidato está fundamentado na impossibilidade de
visualização da videoaula, por estar, o arquivo, corrompido. Diante disso,
considerando a inexistência de elementos seguros que demonstrem a higidez
da videoaula encaminhada, imperioso reconhecer que a aferição de
regularidade do arquivo ou da plataforma digital por meio da qual o vídeo foi
enviado, requer dilação probatória, incabível na via estreita da ação
mandamental, de modo que não está evidenciada a relevância da
fundamentação para fins de reconhecimento de lesão a direito líquido e certo.
Nesse ponto, é relevante sopesar que eventual falha ou erro operacional da
plataforma da Vunesp não é suficiente para afastar a presunção de legalidade
do ato, sobretudo porque o impetrante logrou êxito em anexar o arquivo sem
indicar qualquer inconsistência do sistema e não se tem notícias de eventual
problema da plataforma a prejudicar número significativo de candidatos.
A insurgência do impetrante versa sobre o conteúdo do arquivo, em relação a
indicação de que o material apresentou defeito no momento da avaliação do
examinador (estava corrompido). E, nos termos da tese fixada pelo STF, no
julgamento do Tema no 485, de repercussão geral, “não compete ao Poder
Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das
questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade
ou de inconstitucionalidade”.
Na lição de Gilmar Mendes, “o mandado de segurança tem utilização ampla e
abrangente de todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção
específica, desde que se logre caracterizar a liquidez certa e certeza do direito,
materializada na inquestionabilidade da sua existência” (Curso de Direito
Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco. 18 ed São
Constitucional/Gilmar
Paulo: Saraiva Jur, 2023 pg. 459).
O direito líquido e certo, portanto, é verificado quando é manifesta a sua
existência, apto a ser exercido no momento da impetração, ou seja, não pode
haver dúvida do direito alegado pelo impetrante, situação que não se verifica
no caso dos autos.
Como se vê, o Tribunal
em momento algum, analisou
debateu a tese
a quo,
e/ou
recursal trazida pela parte no recurso especial, vindo a entender, basicamente, que não
houve ilegalidade no ato administrativo questionado, eis que a decisão foi proferida em
conformidade com as normas previstas no edital do concurso público, bem como que o mandado
de segurança não é a via adequada para discussão da matéria, por demandar indispensável
dilação probatória, não estando evidenciada a relevância da fundamentação para fins de
reconhecimento de lesão a direito líquido e certo.
Assim, ter-se que perquirir, nessa via estreita, sobre a suposta violação legal
apontada no recurso especial, sem que a controvérsia tenha sido analisada pela Corte de origem,
seria frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que
objetiva evitar a supressão de instância.
Ademais, verifica-se que a parte agravante sequer opôs embargos de declaração
na tentativa de provocar o Tribunal de origem a se manifestar sobre a alegada violação legal e
sanar suposto vício de omissão, não havendo que se falar em prequestionamento implícito, visto
Documento eletrônico VDA55652398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:46
Código de Controle do Documento: 23511db3-9c9a-4900-a374-75d9363eec1b

que a violação legal suscitada no recurso especial não foi debatida no acórdão recorrido e não
houve oposição de embargos de declaração.
Desse modo, incide à espécie, por analogia, a exegese dos enunciados 282 e 356
da Súmula do STF, que possuem, respectivamente, as seguintes redações: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada
" e "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não
".
pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento
Anote-se, ainda, que "o prequestionamento é exigência inafastável contida na
própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial. Sua ocorrência se dá quando a causa tiver sido decidida à luz
da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos
legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto" (AgInt nos EDcl no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
,
AREsp n. 2.104.794/SC,
24/8/2022)
situação não verificada na hipótese dos autos.
No mais, "para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos
como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada
questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal"
(AgRg no
rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do Tjdft), Sexta
AREsp n. 2.231.594/MS,
Turma, DJe de
, circunstância essa inocorrente
.
16/8/2024)
in casu
Por outro lado, ainda que superado referido vício de ausência de
prequestionamento, o acolhimento da tese trazida no recurso especial não merece prosperar, haja
vista o disposto no enunciado 7 da Súmula do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova
").
não enseja recurso especial
Com efeito, o Tribunal
soberano na apreciação dos fatos e das provas,
a quo,
entendeu pela ausência de comprovação do direito líquido e certo almejado no mandado de
segurança, bem como que a concessão da ordem pleiteada demandaria necessária dilação
probatória. Assim, não cabe a esta Corte Superior rever a conclusão adotada por ser inevitável
,
novo exame do acervo fático e probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial.
De fato, "a análise de eventual ofensa ao artigo 373 do
tal como posta a
CPC/15,
questão nas razões do apelo extremo, exigiria rediscussão de matéria fático-probatória,
providência vedada nesta sede a teor do óbice previsto na Súmula 7 desta Corte" (AgInt no
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.917.519/RJ,
16/9/2022)
Registre-se que, "nos termos da jurisprudência desta Corte, não há como aferir
eventual ofensa ao
do
sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes
art. 373
CPC/15
autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional
deste Tribunal, encontra óbice na
" (AgInt no
rel. Min.
Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.575.962/PR,
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.
22/11/2024)
Documento eletrônico VDA55652398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:46
Código de Controle do Documento: 23511db3-9c9a-4900-a374-75d9363eec1b

A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
SÚMULA N. 123 DO STJ. OFENSA AO
II, DO CPC. NÃO
ART. 1.022,
OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO DO
I, DO CPC. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO
ART. 373,
DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
(...)
3. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da inversão
do ônus probatório demanda reexame do conjunto fático- probatório, o
.
que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 1.839.271/SP,
Turma, DJe de 18/9/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO
DIREITO DO AUTOR. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
(...)
3. Para reverter a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de
comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, é imprescindível o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, pretensão incompatível
.
com o rito do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.495.915/RS,
Terceira Turma, DJe de 18/9/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PROBATÓRIO.
CÓDIGO CONSUMERISTA. CONTRATO DE PÓS GRADUAÇÃO E
MBA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO É AUTOMÁTICA. NÃO
REQUERIDO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL.
I E II, DO
ART. 373,
CPC. NÃO PROVIDO.
(...)
3. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, modificando as
premissas fáticas que levam ao entendimento de que houve comprovação
efetiva da constituição do direito da parte autora-agravada, e ausência de
eventual causa extintiva por parte da agravante - como o pagamento -,
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em
.
sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.219.849/GO,
Turma, DJe de 15/12/2023)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:46
Código de Controle do Documento: 23511db3-9c9a-4900-a374-75d9363eec1b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.865.257 / SP
Número Registro: 2025/0055376-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10840507420238260053
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO MARTINS SILVA
ADVOGADO
: REFFERSON DEYVER BORGES SENA - BA041474
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : LUÍSA NÓBREGA PASSOS - SP424142
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS -
DE ATO
REVISÃO/DESCONSTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARCELO MARTINS SILVA
ADVOGADO
: REFFERSON DEYVER BORGES SENA - BA041474
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : LUÍSA NÓBREGA PASSOS - SP424142
TERMO
Documento eletrônico VDA56313174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:14
Código de Controle do Documento: 585ce43e-99c9-442a-a108-78ee3808b768

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:14
Código de Controle do Documento: 585ce43e-99c9-442a-a108-78ee3808b768